Tribunal: TJMT
Processo: 1008299-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008299-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ALESSANDRO MORBECK TEIXEIRA - CPF: 314.172.051-72 (AGRAVANTE), NADJA MORBECK TEIXEIRA - CPF: 452.926.471-87 (AGRAVANTE), RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (AGRAVADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1008299-97.2022.8.11.0000 - Capital.

Agravantes:
Alessandro Morbeck Teixeira e Nadja Morbeck Teixeira.

Agravado:
Rafael de Oliveira Cotrim Dias.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRESTAÇÕES VINCENDAS – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO DÉBITO EXEQUENDO – ART. 323 DO CPC - RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil : "
Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.
"

A fim de privilegiar os princípios da efetividade e da econômica processual,
é possível a inclusão, no valor exequendo, de parcelas vincendas, provenientes de Termo de Confissão de Dívida,

até o cumprimento integral da obrigação.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1008299-97.2022.8.11.0000 - Capital.

Agravantes:
Alessandro Morbeck Teixeira e Nadja Morbeck Teixeira.

Agravado:
Rafael de Oliveira Cotrim Dias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Alessandro Morbeck Teixeira
e

Nadja Morbeck Teixeira
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
da Ação de Execução por Quantia Certa n. 1015154-37.2020.8.11.0041, proposta em face de
Rafael de Oliveira Cotrim Dias
, que indeferiu a inclusão de parcelas vincendas originárias de Termo de Confissão de Dívida, no débito exequendo.

Inconformados, insurgem-se os autores, ora agravantes, defendendo a possibilidade da inclusão de parcelas vincendas em ação de execução de título executivo extrajudicial, até o cumprimento integral da obrigação, com fundamento no art. 323 do CPC.

No ponto, alegam que não seria viável a propositura de outra ação executiva para cobrar do agravado os valores das prestações periódicas vencidas após a distribuição da ação, e que o trâmite do processo executivo sem a inclusão das parcelas que se vencerem ao longo da demanda, é passível de causar-lhes prejuízo, ante o risco de serem atingidas pela prescrição e de eventuais embargos serem julgados sem considerá-las.

A antecipação da tutela recursal foi
deferida
por meio da decisão de Id n. 126937697. Contra o
decisum
fora interposto recurso de embargos de declaração, os quais foram rejeitados, por meio da decisão de Id n. 131277664.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 128694714, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta

juntada no Id n. 130249190, pelo desprovimento do recurso.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

É o relatório.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1008299-97.2022.8.11.0000 - Capital.

Agravantes:
Alessandro Morbeck Teixeira e Nadja Morbeck Teixeira.

Agravado:
Rafael de Oliveira Cotrim Dias.

V O T O

Cuida-se na origem, de execução de título executivo extrajudicial consistente em Termo de Confissão de Dívida e seus aditivos.

Narraram os exequentes na inicial que são credores do executado, ora agravado, da quantia de
R$ 488.227,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil e duzentos e vinte e sete reais), proveniente de Contrato de Confissão de Dívida – Terceiro Aditivo.

Alegam
que segundo restou consignado no titulo executivo, os executado, pagaria aos exequentes o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) até 20/12/2018 (clausula primeira), tendo sido pago somente o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Além disso, deveria ainda o executado pagar aos credores o valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), pela dação em pagamento do imóvel descrito no terceiro aditivo (cláusula segunda), e
que também ficou consignado na clausula terceira a amortização do capital mediante pagamento pelo executado em 05 (cinco) parcelas de R$ 57.013,00 (cinquenta e sete mil e treze reais), e

de juros em aberto em 05 parcelas de R$ 17.396,00 (dezessete mil e trezentos e noventa e seis reais, conforme constou na clausula quarta do instrumento.

Diante desse cenário ajuizaram a ação executiva visando o recebimento da importância de R$ R$ 515.802,58 (quinhentos e quinze mil oitocentos e dois reais e cinquenta e oito centavos), no bojo da qual postularam pela inclusão, das parcelas a vencer, previstas no titulo executivo extrajudicial.

Insurgem-se, os agravantes, contra o pronunciamento da togada
a quo
que indeferiu a inclusão das parcelas vincendas ao longo do curso processual, no débito exequendo.

A valer, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, atento aos limites restritos dessa espécie recursal entendo que não agiu com o costumeiro acerto a togada singular, porquanto, o art. 323 do CPC, permite nas obrigações de trato sucessivo ou de execução continuada, como sói a hipótese tratada nos autos originário, em que se executa parcelas continuadas inadimplidas oriundas de termo de confissão de dívida, a inclusão no valor exequendo, das prestações vencidas e não pagas no curso do processo executivo, desde que viável a fixação do
quantum debeatur
mediante simples cálculo aritmético, até porque não se mostra coerente para o credor ter que ajuizar diversas ações fundadas na mesma relação obrigacional, pois não coadunaria com os princípios da celeridade, economia processual e duração razoável do processo, e implicaria em prejuízo maior ao executado.

A propósito
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– TAXA CONDOMINIAL –
PRESTAÇÕES VINCENDAS – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO
– RECURSO PROVIDO.

Com a comprovação dos requisitos do título executivo extrajudicial, mostra-se possível a inclusão, na execução, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo”. (STJ - REsp: 1835998 RS 2019/0263105-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).”
(RAI N.

1020384-52.2021.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, J.

25.05.22 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - REJEITADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS DO TÍTULO – POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

A inclusão de parcelas vincendas no cômputo do débito exequendo, oriundas do mesmo instrumento de confissão de dívida, não compromete a exigibilidade da obrigação que o título espelha,
máxime se o executado, não demostra o pagamento dessas parcelas, ou a consignação do valor respectivo, no curso da execução, ultimada a condição suspensiva” .
(RAI n. 1011869-33.2018.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 22.01.19 - negritei)

Logo, a fim de privilegiar os princípios da efetividade e da econômica processual, se mostra viável, a inclusão,
no valor exequendo, de parcelas vincendas, provenientes de Termo de Confissão de Dívida,

até o cumprimento integral da obrigação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022